Tribunal: CARF
Processo: 15540.000009/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000009/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
REINALDO PEREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
AUTUAÇÃO
COM
BASE
EXCLUSIVAMENTE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O contribuinte precisa comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena
de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da
tabela progressiva. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
assim dispensa o Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000009/2008-46
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000009/2008-46

Trata o Auto de Infração (fl. 08) de lançamento de ofício por Omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao Exercício 2003, no
valor de R$ 237.808,14.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09) consta que a omissão
de Rendimentos é referente a valores creditados em conta de depósito mantida no Banco do
Brasil S/A, no ano de 2002, aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 35 a 51) em que alega decadência,
por força do art. 150, 4o do CTN; cerceamento ao direito de defesa, por exigir a apresentação em
um curto espaço de tempo de todos os documentos necessários à comprovação da origem ou
mesmo a titularidade dos depósitos realizados em sua conta bancária há mais de cinco anos e a
impossibilidade de lançamento de IR exclusivamente com base em depósito bancário.
O Acórdão n. 13-35.619 – 2a Turma da DRJ/RJ2, em Sessão de 21/06/2011 (fls.
60 a 67), considerou a impugnação improcedente. Entendeu-se que o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo decadência. Aduz
que foi concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória, não
havendo, portanto, cerceamento do direito de defesa. Além disso, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado em 14/02/2012 (fl. 72), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 13/03/2012 (fls. 80 a 97), em que pede a reforma da decisão para declarar a improcedência
do lançamento fiscal, vez que decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário em relação aos valores depositados nas contas do recorrente durante os meses de 2002;
sucessivamente; declarar a nulidade do auto de infração por ter aplicado de maneira inapropriada
o disposto no § 4o do artigo 42 da Lei 9.430/1996; e julgar-se ilegal o lançamento de imposto de
renda com fulcro exclusivamente em valores depositado em conta bancária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, posta a tempestividade. Cientificado
em 14/02/2012 (fl. 72), o contribuinte interpôs a peça recursal em 13/03/2012 (fls. 80 a 97).
Decadência. Imposto de Renda e apuração mensal
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000009/2008-46

O Contribuinte pede a reforma da decisão para declarar a improcedência do
lançamento fiscal, vez que teria decaído o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário em relação aos valores depositados nas contas do recorrente durante os meses de 2002;
sucessivamente. Alega que apuração mensal do Imposto de Renda implica, no cômputo do art.
150, §4o do CTN, em considerar que, tendo o lançamento ocorrido somente em novembro de
2008, não se poderia ter lançado nada relativo ao período anterior a novembro de 2003.
A par da interpretação da 1a instância de que se trata de imposto com “natureza
complexiva”, chego à mesma conclusão afirmando que o critério temporal do Imposto de Renda
Pessoa Física é, sempre, o último instante do dia 31 de dezembro. Não há fato complexo, que se
trata de termo incongruente, posto que todo evento acontece em um instante (no espaço-tempo),
ou mesmo “complexivo”, palavra que sequer existe em língua portuguesa, como lembra Paulo de
Barros Carvalho:
Nos chamados fatos geradores complexivos, se pudermos destrinçá-los em seus
componentes fácticos, haveremos de concluir que nenhum deles, isoladamente, tem a
virtude jurídica de fazer nascer a relação obrigacional tributária; nem metade de seus
elementos; nem a maioria e, sequer, a totalidade menos um. O acontecimento só ganha
proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que composto por mil outros
fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado
momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico existe, em ordem
ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o vínculo jurídico
que, pelo fenômeno da imputação normativa, o legislador associou ao acontecimento do
suposto.
Se o chamado fato gerador complexivo aflora no mundo jurídico, propagando seus
efeitos, apenas em determinado instante, é força convir em que, anteriormente àquele
momento, não há que falar-se em obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu na
conformidade do modelo normativo, inexistindo, portanto, os efeitos jurídico-fiscais
próprios da espécie. (Curso de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva Educação,
2019, p. 350-351)
A prova de que tais digressões são verdadeiras é que, sem maiores explicações,
chego no mesmo resultado. Considerando que o fato ocorreu em 2002 e a Notificação de
Lançamento foi lavrada em 27/12/2007 (vide fl. 08), contado pelo art. 150, §4o tem-se a
decadência em 31/12/2007.
Sobre o tema, a Súmula CARF n. 38, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
08/12/2009, é clara:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Não há, portanto, que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento.
Lançamento baseado exclusivamente em depósitos bancários
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000009/2008-46

O contribuinte alega que não é possível o lançamento com base exclusivamente
em depósitos bancários. O tema envolve afirmar que os depósitos são meros indícios e que a
mera presunção não pode ser utilizada para a cobrança de tributo.
Todavia, o contribuinte precisa comprovar a origem dos depósitos bancários, sob
pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
O processo administrativo fiscal respeitou os argumentos apresentados, dando ao
contribuinte a oportunidade de defesa em todos os momentos. Verifica-se, dos autos, que não
existem dúvidas a serem sanadas, já que o Relatório Fiscal está claro e o Auto de Infração bem
fundamentado. É posicionamento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O contribuinte, por sua vez, deveria provar a origem dos recursos, fazendo a
conexão entre os depósitos e seus rendimentos. Dado que não houve comprovação quanto a este
ponto, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.989 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000009/2008-46

Fl. 106
DF CARF MF
Original